Tribunal: TJES
Processo: 0021194-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021194-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIRGINIA CAROLINA DE ABREU LOMAR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que homologou a conta de custas processuais remanescentes no valor de R$ 230,65 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento à então Escrivã da serventia, à época não oficializada. O Estado sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a ocorrência de confusão jurídica entre credor e devedor, sob o argumento de que o Judiciário integra a mesma estrutura estatal da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas em processos que tramitem em serventias não oficializadas; (ii) estabelecer se há confusão jurídica entre credor e devedor, que afaste a obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, porquanto não viola o art. 31 do ADCT, que garante os direitos dos titulares de serventias não oficializadas, tampouco autoriza a reversão do sistema estatizado para o privatizado.

A jurisprudência do TJES reconhece a obrigatoriedade do Estado em pagar custas processuais quando sucumbente em feitos que tramitem em varas judiciais não oficializadas, como é o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual antes da Resolução TJES nº 24/2016.

Não se aplica o instituto da confusão previsto nos arts. 381 e 382 do Código Civil, pois, tratando-se de serventia ainda não estatizada, o credor das custas é o delegatário privado, e não o próprio Estado.

A exigência de pagamento das custas decorre diretamente da lei, sendo desnecessária a propositura de nova ação pela Escrivã.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processos que tramitem em serventias judiciais não oficializadas.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não infringe o art. 31 do ADCT da CF/88.

Não se configura a confusão jurídica entre credor e devedor, uma vez que as custas são devidas a particular delegatário de serventia não estatizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; CC, arts. 381 e 382; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.498, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 13.12.2002; TJES, AI nº 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe 12.12.2022; TJES, AC nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJe 28.06.2021; TJES, AC nº 24140232232, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, DJe 21.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra
a r.
decisão

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, nos autos da ação de embargos à execução, proposta
em face de

VIRGINIA CAROLINA DE ABREU LOMAR
,
que

homologou a conta de custas processuais remanescentes, no valor de R$ 230,65 (duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o seu pagamento em favor da então Escrivã da serventia, à época não oficializada.

Em suas razões (
ID
3697730), o Estado do Espírito Santo sustenta: (i) a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública o pagamento de custas em varas não oficializadas, matéria esta que é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7190, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal; (ii) a isenção legal conferida à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas, devendo ser aplicado o instituto da confusão, uma vez que o Poder Judiciário integra a estrutura do Estado, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Apelada permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (fl. 293).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O feito originalmente tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com trânsito em julgado da sentença proferida antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.498/RS, apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r. unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

Confira-se trecho pertinente da ementa do citado precedente do Excelso Pretório:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do decisum recorrido quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. [...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022).

[...] 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. [...] 4. - Recurso desprovido. (AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021).

[...] 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88 (AC 24140232232, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.10.2016).

Válido e aplicável à hipótese, portanto, o disposto no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, o qual expressamente prescreve: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC tendo em vista que não foram arbitrados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.